Tribunal: STF
Processo: Pet 11085
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet instaurada a partir de representação formulada pelo Delegado da Polícia Federal, Dr. FÁBIO ALVAREZ SHOR, na qual requereu o acesso e extração dos dados armazenados nos computadores apreendidos na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República - SECOM, para realização de perícia nas mídias dos referidos computadores, no âmbito das investigações conduzidas no Inq. 4.874/DF.



    Diante da pertinência e relação do material apreendido com as investigações em curso nesta SUPREMA CORTE, bem como da ausência de qualquer óbice ao acesso, pela Polícia Federal, ao conteúdo armazenado em bens públicos, oriundos de Secretaria ligada à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, autorizei o acesso e a extração dos dados armazenados, pela Polícia Federal:



    a) nos HDs que integram as CPUs com números de patrimônio 178.062 e 7000518, apreendidos na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;



    b) nos HDs que integram as CPUs lacradas sob os nº F0000595934 e F0000595926, apreendidos na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.



    A Polícia Federal, por meio do Oficio n° 3169566/2025 - CCINT/CGCINT/DIP/PF, encaminhou os seguintes documentos (eDoc. 19):



1. RE 2023.0004118-CCINT/CGCINT/DIP/PF (FLS. 1-56);



2. Ofício 3140435/2025-CCINT/DIP/PF;



3. Termo de Apreensão n° 244206/2023.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo arquivamento da presente Petição, ressalvado o disposto no art. 18 do Código de Processo Penal” e “pela restituição dos bens listados no Termo de Apreensão n. 244206/2023” (eDoc. 22).



    É o relatório. DECIDO.



    O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4.281/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17/8/2009), tendo esta CORTE decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).



    Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua atividade de supervisão judicial(STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 160.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).



    Na presente hipótese, a Procuradoria-Geral da República, ao se manifestar pela negativa de seguimento desta PET, assim registrou (eDoc. 22):



    “Após realizar a diligência autorizada pelo eminente Ministro relator, a Autoridade Policial juntou aos autos a Informação de Polícia Judiciária – Material Apreendido n. 4158273/2023, detalhando que foram extraídos e analisados dados das diversas mídias apreendidas, mas que não foi encontrado conteúdo de interesse para a investigação em curso.



    Na espécie, como anotado pela Autoridade Policial, a perícia realizada nos computadores da SECOM não localizou informações dignas de relevo para a hipótese criminal investigada. As diligências, portanto, não apontaram justa causa hábil a autorizar o prosseguimento da persecução penal objeto da presente Petição, porquanto, além da ausência de indícios mínimos de autoria e



     materialidade, não se vislumbra a existência de diligências viáveis ou outra linha investigatória idônea para tanto.



    Dessa forma, uma vez que o objeto da investigação apresentou resultado infrutífero, revela-se desnecessária a manutenção do trâmite da Petição em referência.”



    Quanto à restituição dos bens apreendidos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 22):



    “A respeito do pedido de restituição dos bens apreendidos, frise-se que somente é cabível antes do trânsito em julgado da sentença quando preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: a constrição não mais interessar ao deslinde do processo; não existir dúvida sobre a titularidade/propriedade; a devolução não representar risco à persecução penal e houver prova inequívoca da origem lícita do bem, apta a afastar a possibilidade de declaração de seu perdimento em favor da União (arts. 118 a 120 do Código de Processo Penal c/c art. 91, II, do Código Penal).



    No caso, a Polícia Federal juntou aos autos o Ofício n. 3140435/2025, comunicando não haver mais interesse na apreensão dos bens apreendidos listados no Termo de Apreensão n. 244206/2023. Dado o pronunciamento da Autoridade Policial, tais bens não interessam ao processo, impondo-se a devolução aos seus titulares.



    A manifestação é pelo arquivamento da presente Petição, ressalvado o disposto no art. 18 do Código de Processo Penal. Manifesta-se, ainda, pela restituição dos bens listados no Termo de Apreensão n. 244206/2023.”



    Assim, tendo o Ministério Público requerido o arquivamento no prazo legal, não cabe ação privada subsidiária, ou a título originário (CPP, art. 29; CF, art. 5º, LIX), sendo essa manifestação irretratável, salvo no surgimento de novas provas (HC 84.253/RO, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Inquérito 2.028/BA, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, 28/4/2004, HC 68.540/DF, Primeira Turma, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, DJU, 28/6/1991).



    Diante do exposto, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DEFIRO O ARQUIVAMENTO DESTA INVESTIGAÇÃO, nos termos do art. 3º, I, da Lei 8.038/1990, c/c os arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RiSTF, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal.



    Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DETERMINO a restituição dos bens apreendidos à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente